Tribunal: TJPA
Processo: 0015280-44.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015280-44.2019.8.14.0401

APELANTE: IVANILDO BRAGA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL –
AMEAÇA (ART. 147 DO CPB) E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS (ART. 24-A, §1º, DA LEI 11.340/06).
1
– ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO E DO SISTEMA ACUSATÓRIO. IMPROVIMENTO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM ALEGAÇÕES FINAIS – NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ – EXEGESE DO ART. 385, DO CPP – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
2 -
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
3 –
ALGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA EM RAZÃO DA RETRATAÇÃO DA OFENDIDA EM JUÍZO. IMPROVIMENTO. RESTRATAÇÃO POSTERIOR QUE NÃO AFASTA A CONSUMAÇÃO DOS ILÍCITOS PRATICADOS PELO RÉU. PRECEDENTES.
4 –
PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS OU REDUÇÃO – IMPROCEDÊNCIA. À luz do art. 387, IV, do CPP, é possível ao julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível. Ademais, houve pedido do Órgão Ministerial por ocasião da apresentação da denúncia e o
quantum
estabelecido pelo juízo a quo foi feito de forma fundamentada, diante das particularidades do caso concreto e em atendimento aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, haja vista os graves danos psicológicos decorrentes da conduta lesiva, razão pela qual não há que se falar em redução e muito menos afastamento da respectiva indenização. Precedente jurisprudencial do STJ.
5 –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
IVANILDO BRAGA COSTA
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar da Capital, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, aplicando ao réu a suspensão condicional da pena, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima, pela prática do crime previsto no art. 147 do CPB e art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em concurso material.

Em suas razões recursais, o recorrente demandou pela absolvição do réu por ausência de justa causa, sob o fundamento de que a própria vítima se retratou das acusações, inexistindo qualquer lesão ao bem jurídico penalmente tutelado. Demais disto, requereu sua absolvição sob a alegação de insuficiência de provas suficientes para a condenação.

Discorreu acerca da impossibilidade de condenação do ora apelante por ter sido requerido pelo próprio
Parquet
a sua absolvição, incorrendo o magistrado sentenciante em patente violação ao sistema acusatório.

Alternativamente, demandou pela improcedência do pedido de condenação por danos morais em favor da vítima, ou ainda, por sua redução, observando-se a hipossuficiência do recorrente. Por fim, pugnou pelo prequestionamento da matéria recorrida.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual, ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que a vítima Nara Cristina Moura Pessoa Sena relatou que, no dia 01.10.2018, por volta de 08h30min, no estabelecimento de ensino de nome fantasia "ESPAÇO DA CRIANÇA", situado na Travessa Castelo Branco, Guamá, nesta Cidade, seu ex-companheiro, IVANILDO BRAGA COSTA, descumpriu as Medidas Protetivas de Urgência, deferidas no âmbito do processo n° 0007293-37.2017.8.14.5150, prolatadas pelo Juízo da 1° Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em 24 de abril de 2018, bem como lhe ameaçou, no âmbito doméstico.

Relatou a ofendida que, no dia e hora em questão, quando foi deixar o filho do casal no colégio, foi abordada pelo denunciado que passou a discutir com ela exigindo os recibos do pagamento da pensão alimentícia.

Ainda segundo a vítima, em ato contínuo, o denunciado passou a ameaçá-la com as textuais: "SE EU TE ENCONTRAR COM TEU MACHO VOU ESTOURAR TEUS MIOLOS E O DELE", tendo inclusive lhe seguido pelas ruas, indo embora somente quando a vítima parou em frente à Delegacia de São Brás.

Tais fatos foram corroborados pela oitiva da testemunha ROSILENE FREIRE DE OLIVEIRA que, ao ser ouvida em sede policial, declarou que estava no carro da vítima, aguardando-a na frente da escola de seu filho pois a patroa pediu que ela a acompanhasse por estar com medo de que o denunciado aparecesse, já que costuma segui-la e abordá-la na rua. Foi quando viu o acusado chegar e quando a ofendida retornou para seu carro foi abordada pelo denunciado, que segurou a porta do veículo impedindo-a de entrar, presenciando ainda o acusado ameaçar a vítima com as textuais: "TU NÃO VAI ME DAR OS RECIBOS, EU TO PERDENDO A PACIÊNCIA, TU TÁ ME SACANEANDO, NÃO DEIXA EU VER O MEU FILHO... EU ESTOURO A TUA CABEÇA", dizendo ainda que iria seguir a vítima e "FAZER O MAIO BARRACO NO TRABALHO" (textuais), o que fez, somente indo embora quando sua patroa parou em frente à Delegacia de São Brás.

A testemunha ressaltou ainda que o denunciado ligava para seu telefone celular com o intuito de mandar recado para a vítima, tendo inclusive ligado de madrugada para saber a que horas a ofendida chegava em casa, chegando inclusive a dizer "ELI TO PRA FAZER UMA MERDA" (textuais), tendo cessado as ligações somente quando a testemunha o bloqueou.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado e condenado pelos crimes tipificados no art. 147 do CPB e art. art. 24-A da Lei nº 11.340/06, em concurso material, tendo sido cominada a pena definitiva à pena de 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime inicial aberto, aplicando ao réu o benefício da suspensão condicional da pena, além do pagamento de indenização de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor da vítima.

De início, demanda o recorrente pelo reconhecimento da nulidade da sentença condenatória, destacando em suma que, em sede de alegações finais, o
Dominus

Litis
se manifestou pela absolvição do acusado, todavia, o juízo originário desconsiderou o pleito, condenando o ora apelante, violando o sistema acusatório, bem como, os princípios da correlação e da inércia da jurisdição.

Razão não assiste ao pleito. Explico:

Com efeito, termos do art. 385 do CPP
[1]
, em se tratando de crime de ação pública, pode o juiz, mesmo diante de pedido de absolvição do Ministério Público, condenar o réu, podendo, inclusive, reconhecer agravantes que não constem na denúncia.

Há, no entanto, quem defenda a tese de que face a requerimento de absolvição formulado pela acusação, estaria o juiz obrigado a acolher o pedido e, por consequência, absolver o réu. O argumento dos defensores da aludida tese é no sentido de que a Constituição de 1988 adotou, de forma clara, o sistema acusatório, prevendo a nítida separação entre órgão acusador e órgão julgador. Ainda segundo essa corrente, para a efetivação do
jus puniendi
, faz-se necessário que a acusação e o julgador se entendam quanto à existência de crime, havendo, em outras palavras, uma relação de prejudicialidade entre o convencimento do promotor e do magistrado, caso contrário, este estaria atuando de ofício, em flagrante desrespeito ao sistema acusatório.

Todavia, com o advento da Constituição Federal de 1988, o Brasil passou a adotar o sistema processual acusatório, segundo o qual as funções acusatórias e julgadoras não se concentram no mesmo órgão. Destarte, ao se dividir as tarefas de acusar e julgar, procurou-se dar ao julgador condições psicológicas de decidir com menos influências externas, ou seja, da forma mais imparcial possível.

Nesse sentido, percebe-se que a vinculação do juiz ao pedido do Ministério Público romperia com o referido sistema, na medida em que transferiria para a acusação o poder de decidir o rumo do julgamento do réu, reunindo, em um só órgão, as funções de acusar e decidir, em clara reminiscência ao sistema inquisitivo.

Ademais, como cediço, o juiz, segundo o seu livre convencimento, é livre para apreciar a totalidade das provas trazidas aos autos, sopesando-as para, então, proferir sua decisão de forma motivada, nos termos do art. 155 do CPP
[2]
, não se subordinando, portanto, a nenhum pedido anterior do
Parquet
, o qual pode, inclusive, recorrer em favor do réu do qual a absolvição foi pedida.

Ao discorrer sobre o aludido tema, o jurista Guilherme de Souza Nucci assim leciona,
verbis
:

"Do mesmo modo que está o promotor livre para pedir a absolvição, demonstrando o seu convencimento, fruto da sua independência funcional, outra não poderia ser a postura do magistrado. Afinal, no processo penal, cuidamos da ação penal pública nas primas da obrigatoriedade e indisponibilidade, não podendo o órgão acusatório dela abrir mão, de modo que também não está o juiz fadado a absolver o réu, se as provas apontam em sentido diverso. Ademais, pelo princípio do impulso oficial, desde o recebimento da peça inicial acusatória, está o magistrado obrigado a conduzir o feito ao seu deslinde, proferindo-se decisão de mérito. E tudo isso a comprovar que o direito de punir do Estado não é regido pela oportunidade, mas pela necessidade de se produzir a acusação, e consequentemente, a condenação, desde que haja provas à sustentá-la. (...)”.
[3]

Nesse contexto, ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
HC nº 69.957
, concluiu no sentido de que a manifestação do Ministério Público, em alegações finais, não vincula o julgador, conforme dispõe o art. 385 do
CPP
, o qual foi recepcionado pela ordem constitucional vigente e atende ao sistema do livre convencimento motivado.

Comungando com esse entendimento, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça também é firme no sentido de que a regra do artigo 385, do CPP é constitucional, podendo o juiz condenar o réu, mesmo que exista pedido de absolvição por parte do Ministério Público. Confira-se alguns julgados,
verbis
:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO A ROUBO MAJORADO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. ALEGAÇÕES FINAIS. VINCULAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. GRAVE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DO ART. 122, INCISO I, DO ECA. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.

1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ quando utilizado em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal (HC 213.935/RJ, Rel.

Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, DJe de 22/8/2012; e HC 150.

499,

Rel.

Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe de 27/8/2012). Não obstante, nada impede o direto exame do tema por esta Corte, na constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

2.

O fato de o Ministério Público, em alegações finais, ter postulado a absolvição do paciente, não vincula o julgador, que pode decidir segundo seu livre convencimento.

3. Em se tratando de ato infracional praticado mediante violência ou grave

ameaça

à

pessoa

é

possível a aplicação da medida socioeducativa de internação, tendo em vista o expresso permissivo constante do inciso I do art. 122 do Estatuto da Criança e do Adolescente.

4. Habeas corpus denegado. (STJ. HC 342.992/SP, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/03/2016)

HABEAS CORPUS. USO DE DOCUMENTO FALSO. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESVIRTUAMENTO. PRECEDENTES.
ART. 385 DO CPP. AUSÊNCIA DE RECEPÇÃO PELA CF/1988.
VIA INADEQUADA. COMPETÊNCIA DO STF.
ABSOLVIÇÃO FORMULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM CONTRARRAZÕES DE APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO.
ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. SÚMULA 17/STJ. PRETENDIDA APLICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. POTENCIALIDADE LESIVA QUE SUBSISTE. MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.

(...)

4. A jurisprudência deste Superior Tribunal possui entendimento no sentido de que o fato de o órgão ministerial manifestar-se pela absolvição do réu, tanto em alegações finais, quanto em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, por força do princípio do livre convencimento motivado e, ainda, por aplicação do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal.

(...)

7. Habeas corpus não conhecido. (STJ. HC nº 152.128 – SC. Relator: Min. Sebastião Reis Júnior. Julgamento: 05/02/2013)

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTELIONATO. CONDUTA TÍPICA. RECONHECIMENTO COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FEITO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 385 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JUIZ. PRECEDENTES.
AGRAVO DESPROVIDO.

- A análise da pretensão recursal exigiria, necessariamente, incursão na matéria fática-probatória da lide, o que é defeso em recurso especial, a teor do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

-
O fato de o Ministério Público manifestar-se pela absolvição do réu, seja em alegações finais, seja em contrarrazões de apelação, não vincula o julgador, o qual tem liberdade de decidir de acordo com o seu livre convencimento, a teor do disposto no art. 385 do Código de Processo Penal. Precedentes desta Corte.

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 284.611/DF, Rel. Ministra Marilza Maynard (Desembargadora Convocada do TJ/SE), Quinta Turma, julgado em 16/05/2013, DJe 22/05/2013)

HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO FORMULADO EM ALEGAÇÕES FINAIS, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO QUE NÃO CARACTERIZA COAÇÃO ILEGAL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO. ORDEM DENEGADA.

1. É verdade que o Ministério Público requereu, em alegações finais, a absolvição dos pacientes. E, nas contrarrazões do recurso de apelação criminal por eles interposto, também se manifestou pelo provimento, para absolvê-los.

2. No entanto, é pacífico o entendimento de que a condenação, em tais circunstâncias, não caracteriza coação ilegal, pois o julgador não está vinculado à manifestação do Ministério Público. Tem ele liberdade de decidir, de acordo com o seu livre convencimento.

3. Não procede a assertiva de que o artigo
385
do
Código de Processo Penal
não fora recepcionado pela
Constituição Federal
de 1988.

4. Ordem denegada.
(HC 137.322-DF Rel. Ministro Celso Limongi convocado do TJSP - Sexta Turma, DJ 05/05/2011)

Dessa forma, conclui-se que não está o julgador vinculado ao pedido absolutório formulado pelo Ministério Público, razão pela qual, não há que se falar na violação do princípio da correlação ou mesmo do sistema acusatório.

Em sequência, demanda o recorrente por sua absolvição em razão da alegada insuficiência de provas necessárias à condenação.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade e autoria do ilícito imputado ao recorrente restaram devidamente demonstradas nos autos através dos depoimentos em juízo prestados pela ofendida e pela testemunha informante, restando incontroverso que o réu violou as medidas protetivas fixadas em benefício da ofendida, bem como, perpetrou contra ela o crime de ameaça, senão vejamos os depoimentos prestados por ocasião da realização da audiência de instrução e julgamento ocorrida no dia 30.09.2020, cujas mídias digitais foram migradas para o sistema PJE-2G.

Em juízo, a ofendida Nara Cristina Moura Pessoa declarou em suma:

"(...) que na época do fato estava separada do acusado, entretanto, ele não aceitava o fim do relacionamento e no dia do fato, o acusado foi a escola do filho do casal, para poder conversar com a vítima, ela não quis, então ele a ameaçou de matá-la e a perseguiu, ressaltou que ela já tinha Medida Protetiva deferida em favor dela, contra o acusado e que ele estava ciente. Que no dia do fato, ele a perseguiu de carro até que ela chegasse na Delegacia para relatar o ocorrido e que estava com a sua secretaria no carro. Que atualmente não se sente mais ameaçada pelo acusado, pois ele não a perturba ou ameaça, inclusive ela ligou para o acusado para conversar sobre o filho do casal. (...)”

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha informante Rosilene Freire de Oliveira, também em juízo, declarou:

“(...) que no dia do fato, a vítima e a testemunha foram deixar o filho do casal no colégio, na saída, o acusado abordou a vítima e colocou a mão em frente o carro dela, para que ela não entrasse, falou de modo grosseiro, a ameaçou e apertou o braço dela, posteriormente, quando a testemunha e a vítima entraram no carro, o acusado as seguiu, até o momento em que elas chegaram à Delegacia. Que o acusado disse que precisava conversar com a vítima, pois não era otário e que a vítima iria se arrepender, ele usava palavras de baixo calão, posteriormente, a vítima disse para a testemunha que tinha medo de ir sozinha levar o filho ao colégio, devido comportamento agressivo do acusado. Que após a separação do casal, o acusado era muito agressivo com vítima, falava palavrões e a assustava com gestos, tal como, certa vez, em que ele chegou em casa e socou a porta na frente da vítima. Que o acusado dizia que apesar amar a vítima, iria matá-la, pois seria preso, mas posteriormente siaria da cadeia. Que temia pela vida da vítima, pois ele sempre falava sobre ela com muito ódio. Disse que a raiva do acusado era devido a separação do casal. (...)”

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento da ofendida, corroborado pela prova testemunhal, atestando a ameaça praticada pelo réu, bem como o descumprimento das medidas protetivas fixadas nos autos de nº. 0007293-37.2017.814.5150.

Não é demais ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, via de regra, não são testemunhados. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.

8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).

(...)

10. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.

7. Agravo regimental improvido.

(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Em sequência, é imperioso destacar que o fato de a vítima ter informado aquando de seu depoimento em juízo, que ela não se sentia mais ameaçada pelo réu, não afasta a necessidade de responsabilização criminal pelos crimes de ameaça e descumprimento de medidas protetivas de urgência efetivamente consumados, declarados pela própria ofendida, não se podendo falar, portanto, em ausência de justa causa da ação penal. Ademais, tendo sido recebida a denúncia, mostra-se inviável a retratação da ofendida, nos moldes do art. 25 do CPP.

Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AMEAÇA. VIAS DE FATO. ALTERAÇÃO DA VERSÃO DA VÍTIMA. MANIFESTA INTENÇÃO DE LIVRAR O RÉU DA RESPONSABILIZAÇÃO PENAL. PREVALÊNCIA DO DEPOIMENTO PRESTADO EM SEDE INQUISITORIAL. CORROBORADO PELAS PROVAS JUDICIAIS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. 1. Não raro, vítimas de violência doméstica alteram, em juízo, o depoimento que prestaram na delegacia para beneficiar o ofensor, seja por medo, seja porque voltaram o relacionamento ou, ainda, por dificuldades financeiras que advêm com a prisão do agressor. 1.1 Em relação ao depoimento da vítima, verifica-se que houve, em juízo, alteração acerca da descrição fática realizada na delegacia de polícia, sendo crível que possa ter sido operada com o fim de reduzir as consequências penais para o réu. 2. Mostra-se razoável e prudente o prevalecimento, para conclusão da autoria e materialidade, da versão produzida na fase inquisitorial, uma vez que, além de ter se dado em data mais próxima ao fato, foi respaldada em juízo pelos testemunhos dos policiais condutores do flagrante e também pelo interrogatório do réu. 3. As declarações da ofendida na fase investigativa estão ratificadas pelas provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório, o que confere maior credibilidade ao depoimento extrajudicial da vítima.
4. A retratação da vítima em juízo deve ser vista com cautela e não conduz à absolvição do acusado, uma vez que há outras provas corroboram as declarações que prestadas na delegacia. 5. O delito de descumprimento de medidas protetivas, nos termos como previsto no artigo 24-A da Lei nº 11.340/2006, tem por finalidade, além de proteger a incolumidade da vítima, tutelar o poder de mando do próprio Estado. 5.1 Não se pode admitir que o acusado e nem a própria ofendida criem exceções à ordem judicial, sob pena de violar a autoridade estatal
. 6. Recurso conhecido e desprovido.

(Acórdão 1753947, 07018065820228070011, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no PJe: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

APELAÇÃO CRIMINAL. Ameaça. Recurso defensivo.
Pleito de absolvição por insuficiência probatória, ausência de dolo ou desistência da vítima em prosseguir com a ação penal. Não acolhimento. Materialidade e autoria comprovadas. Narrativas firmes e coesas da vítima e da testemunha. Embora usuário de drogas, não restou evidenciado que, ao tempo do cometimento do crime, o acusado estava em estado de embriaguez completa decorrente de caso fortuito ou força maior, que justificasse a exclusão de sua culpabilidade. Precedentes do E. Superior Tribunal de Justiça. Interesse da vítima em desistir da ação penal que se encontra precluso, porque manifestado após o recebimento da denúncia, durante a fase instrutória. Observância do artigo 25 do Código de Processo Penal.
(...) . Valor estipulado (R$ 1.000,00 – um mil reais) que é razoável e adequado ao caso. Sentença mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP;

Apelação Criminal 1500529-55.2021.8.26.0083; Relator (a): Christiano Jorge; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Aguaí - Vara Única; Data do Julgamento: 17/10/2023; Data de Registro: 17/10/2023)

Por fim, quanto ao pleito de decote ou redução da indenização por danos morais arbitrada na sentença em virtude de uma suposta hipossuficiência do réu, assistido pela Defensoria Pública, entendo igualmente sem razão, pois, além do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal admitir a possibilidade do julgador fixar valor mínimo indenizatório pelos danos decorrentes do ilícito em favor da ofendida, viabilizando-se, por conseguinte, a possibilidade imediata de execução desse valor na esfera cível, houve pedido do Órgão Ministerial por ocasião do oferecimento da exordial acusatória.

Ademais, vê-se que a magistrada
a quo
, diante das particularidades do caso concreto, à luz dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixou
quantum
a ser reparado de forma fundamentada e que não se mostra excessivo, correspondente a R$ 500,00 (quinhentos reais), em razão dos reflexos psicológicos causados pela conduta do réu.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. LATROCÍNIO.
DANOS MORAIS. ACUSADO ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS
. DESNECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PRÓPRIA. SUFICIÊNCIA DO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO NA DENÚNCIA.
VALOR. FIXAÇÃO FUNDAMENTADA
. REVISÃO. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
Inexiste norma que exclua a obrigação do condenado criminalmente do dever de reparar os danos morais, em razão de que, na ação penal, a sua defesa foi promovida pela Defensoria Pública
. Portanto, não prospera a alegação, trazida pela Defensoria tocantinense, no sentido de que o Agravante, por estar sendo por ela assistido, teria sua hipossuficiência presumida, sendo esse motivo causa de exclusão da obrigação de indenizar a família da Vítima do latrocínio, pelos danos morais sofridos em razão do crime por ele praticado.

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial
, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos,
como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório
, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal.

3.
O valor indenizatório foi fixado de forma fundamentada, com específica análise da extensão dos danos a serem indenizados ante a gravidade dos fatos no caso concreto
. Nesse contexto, um novo debate acerca do valor indenizatório exigiria incursão no acervo fático-probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.

4. Agravo regimental desprovido.” (STJ, AgRg no REsp 1.940.163 / TO, Sexta Turma, Rel.ª Min.ª Laurita Vaz, j. 22/02/2022) (grifo nosso)

Demais disso, muito embora não tenha o acusado se insurgido contra a dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública, após reavaliação do procedimento trifásico, não se observou qualquer equívoco a ser corrigido de ofício nesta instância revisora, tendo sido a reprimenda definitiva fixada de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo
, devendo ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade.

Por fim, quanto ao prequestionamento da matéria trazida à lume para eventual interposição de recursos de impugnação extraordinária, cumpre ressaltar que, na hipótese, toda a questão suscitada foi devidamente analisada, possibilitando a eventual interposição de recursos extraordinários e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 385. Nos crimes de ação pública, o juiz poderá proferir sentença condenatória, ainda que o Ministério Público tenha opinado pela absolvição, bem como reconhecer agravantes, embora nenhuma tenha sido alegada.

[2]
Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas

Parágrafo único. Somente quanto ao estado das pessoas serão observadas as restrições estabelecidas na lei civil.

[3]
NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 9ª Edição: São Paulo, pag. 695.

Belém, 24/11/2023